Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1002262-54.2022.8.11.0000.
Agravante: Adriana Cozer.
Agravado: Município de Querência.
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adriana Cozer, visando reformar a decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença sob no 0001522-77.2016.811.0080, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT, que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo município de Querência, para o fim de definir a atualização do débito conforme cálculo apresentado pelo executado, em consonância com a Lei Complementar Municipal no 81/2015, deixando de condená-lo em honorários advocatícios.
Sustenta a agravante que na planilha de cálculo apresentada pelo agravado não foram computados os reflexos das diferenças salariais, 13o salário, férias, 1/3 constitucional, aulas excedentes, além da verba sucumbencial arbitrada em 15% (quinze por cento), estando em desacordo com a determinação contida na sentença e acórdão prolatados nos autos.
Ainda, afirma que são devidos os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 85, §1o, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso, verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
No caso, cumpre destacar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação exarada em sede de antecipação de tutela, considerando a expressa previsão legal contida nos artigos 3o e 4o, da Lei no 12.153/2009, a seguir transcritos:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento, em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Contudo, a agravante se insurge contra decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença. Logo, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento, eis que ausente previsão recursal.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. ARTS. 3o E 4o DA LEI No 12.153/09. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 71010414282, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rute dos Santos Rossato, Julgado em: 21-03-2022) (grifei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. A Lei n. 12.153/2009 estabelece em seus arts. 3o e 4o que, além da interposição de recurso contra a sentença, é admissível, excepcionalmente, recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. Na espécie, a parte agravante insurge-se contra a decisão que julgou procedente a impugnação apresentada pelo executado em fase de cumprimento de sentença. Tal decisão, no entanto, não possui natureza cautelar ou antecipatória, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o recurso manejado pela parte autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 71009673849, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 29-09-2020) (grifei)
Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, in verbis:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Pelas razões expostas, nego seguimento ao agravo de instrumento, eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 23 de março de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator